Tribunal: TJMT
Processo: 0005231-82.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005231-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABRICIO GOMES COSTA - CPF: 016.860.441-86 (APELANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES COSTA - CPF: 016.860.441-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA

- MILITAR –

– BOLSA-ESCOLAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO– GRATIFICAÇÃO REVOGADA PELA LEI No 71/2000 – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1o, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO EM PARTE

A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo
a quo
para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido
.

A gratificação de Bolsa Escolar prevista na LC no 26/1993 foi expressamente revogada pela LC no 71/2000, antes mesmo do certame do qual participou o Apelante.

A parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.

A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC no 231/2005.

No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de

Apelação
interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e
por
Fabrício Gomes Costa
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Ordinária de
Cobrança n.

0005231-82.2012.8.11.0041,
ajuizada por Fabrício Gomes Costa, julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
JULGO PROCEDENTE o pedido do Requerente, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores da bolsa escolar militar e das diárias referentes ao período em que o Requerente esteve deslocado deste Estado para outro Estado Federado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais da Academia de Bombeiros Militar e que não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela.

Condenou, ainda, o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 22561454). O Juízo
a quo
julgou improcedente os embargos (ID n. 22561475).

Fabricio Gomes da Costa
, em suas razões recursais,
aduz que a sentença merece reforma, uma vez que o
decisum
impugnado afasta expressamente a prescrição das verbas pleiteadas na inicial, de março de 2004 a dezembro de 2006, mas não faz previsão expressa na sua parte dispositiva.

No mérito, alega que, o curso de formação de oficiais de que participou no Estado do Pará foi realizado na vigência da Lei Complementar no 26/93 e da Lei Complementar no 231/2005, que expressamente preveem o pagamento de diárias ao militar que se deslocar para estudo dentro de seu país, relacionado com o cargo que exerce.

Diz que, os referidos diplomas legais prescrevem o pagamento de Bolsa-Escolar (gratificação) e diária (indenização) ao Militar que se desloca para outro Estado da Federação para participar do Curso de Formação.

Sustenta que, no que se refere às diárias, a LC no 231/05 não revogou a LC no 26/93, apenas inovou em parte o ordenamento jurídico, por ter dado nova redação a certos dispositivos legais, mantendo o direito às Diárias no artigo 60.

Por fim, pugna para que seja mantida a condenação do requerido a pagar as diárias durante todo o período em que o Autor frequentou o Curso de Formação de Oficiais, com base nos arts. 87 e 88 da Lei Complementar n. 231/05 e arts 60 e 61 da Lei Complementar 26/93 a se apurar em liquidação de sentença, com a incidência dos acréscimos legais face o julgamento do RE 870.947.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte requerida, ora Apelante, pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 22561480).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso se
insurge contra a sentença, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que
não resta dúvidas de que se encontram prescritas a pretensão do Autor, uma vez que o decurso de tempo é condição
única para a caracterização de prescrição.

Sustenta que,
não há que se falar em recebimento de bolsa escolar, tendo em vista que o dispositivo que autorizava seu pagamento foi expressamente revogado pela Lei Complementar n. 71, de 16 de novembro de 2000, uma vez que no momento que ingressou na carreira militar e foi realizar o Curso de Formação, os artigos que regulamentavam os benefícios não estavam em vigor.

Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente modificação dos valores a serem pagos referente a bolsa escolar militar e das diárias do período em que o Apelado esteve fora do Estado.

Nas contrarrazões apresentadas, Fabrício Gomes Costa pugna pelo desprovimento do recurso (ID 22561486).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
23666033
), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Prescrição Quinquenal

O
Estado de Mato Grosso,
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que
não resta dúvidas de que se encontram prescritas a pretensão do Autor, uma vez que o decurso de tempo é condição
única para a caracterização de prescrição.

Sustenta, ainda, que, tendo a ação ajuizada em 29/2/2012, todas as supostas diferenças remuneratórias estão manifestamente prescritas.

No que tange à prescrição, entendo que a irresignação do Requerido, ora Apelante, não merece prosperar.

Isso porque, o Autor pretende o pagamento das diárias referente ao período de
11 de março de 2004 a 2 dezembro de 2006
. Ocorre que, o pedido administrativo, solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em
12-1-2009
(ID n. 22559498).

Na hipótese, o requerimento protocolado pelo Autor até a propositura da ação não teve resposta. Logo, é evidente que a contagem do prazo prescricional não se reiniciou.

Sabe-se que, com o requerimento administrativo, suspende-se o
prazo prescricional, o qual, somente volta a fluir com a decisão final da administração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal no 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos.

Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei].

[...]
A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo
a quo
para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido
. [...].
(STJ, Sexta Turma, EDcl no REsp no 1165659/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2013). [sem negrito no original].

Assim, suspendeu-se o prazo prescricional com o requerimento administrativo, o qual, ante a ausência de comprovação de decisão administrativa sobre o pleito, não voltou a fluir.

O artigo 4o, cabeça, e seu parágrafo único, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dispõem:

Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.
[Destaquei].

É também esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal
a quo
apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção,
ex vi
do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp no 623868/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2015).

[...]
A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo
a quo
para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido
. [...].
(STJ, Sexta Turma, EDcl no REsp no 1165659/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

Assim, considerando que o Autor pretende o pagamento das diárias referente ao período de
11 de março de 2004 a 2 dezembro de 2006,
bem como

o pedido administrativo, solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em
12-1-2009
(ID n. 22559498), e até
a propositura da ação não teve resposta, impõe-se afastar a prejudicial de mérito, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária
com Recursos
de

Apelação
interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e
por
Fabrício Gomes Costa
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Ordinária de
Cobrança n.

0005231-82.2012.8.11.0041,
ajuizada por Fabrício Gomes Costa, julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
JULGO PROCEDENTE o pedido do Requerente, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores da bolsa escolar militar e das diárias referentes ao período em que o Requerente esteve deslocado deste Estado para outro Estado Federado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais da Academia de Bombeiros Militar e que não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor ajuizou ação ordinária de cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua condenação ao pagamento das diárias e bolsa escolar, correspondente ao período de trabalho/estudo, em que esteve descolado do Estado de Mato Grosso, para participar do Curso de Formação de Oficiais no Estado do Pará.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o ente Estadual e a parte autora.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Apelante, sustenta que não há que se falar em recebimento de bolsa escolar, tendo em vista que o dispositivo que autorizava seu pagamento foi expressamente revogado pela Lei Complementar n. 71 de 16 de novembro de 2000, uma vez que no momento que ingressou na carreira militar e foi realizar o Curso de Formação, os artigos que regulamentavam os benefícios não estavam em vigor.

Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente modificação dos valores a serem pagos referente a bolsa escolar militar e das diárias do período em que o Apelado esteve fora do Estado.

Pois bem.

No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.

O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar ocorreu de março de 2004 até dezembro de 2006, sob a égide das Leis Complementares nos. 26/93 e no. 231/2005.

A Lei Complementar no 231, publicada em 15 de janeiro de 2005, revogou expressamente a LC no 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 77,
in verbis:

Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.

Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1o). Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar
.
[Destaquei].

Verifica-se, no entanto, que a parte final do artigo 10, § 1o, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, no Pará, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do CFO.

Como a parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado ao Apelante as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.

Eis a redação do referido artigo,
in verbis
:

Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce. [Destaquei].

Os documentos acostados aos autos no ID n. 2559498, comprovam que o Apelante foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Pará, não restando dúvida acerca do seu direito de receber as diárias pleiteadas.

Por outro lado, quanto as diárias, o
artigo 64, I, do
Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso,
prevê que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:

I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;

In cas
u, não consta dos autos que o Apelante efetuou o pagamento das diárias, ou que a parte autora, recebeu o pagamento deste, referente ao período de 11 de março de 2004 a 2 dezembro de 2006, bem como o pedido administrativo, solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em 12-1-2009 (ID n. 22559498), e até
a propositura da ação não teve resposta.

Observo que, a legislação regente à época não havia limitação máxima para a realização de diárias até maio de 2006, somente a partir do que o Decreto no 7.631, de 24-5-2006 fixou o máximo de 15 diárias no caso de afastamento para curso, seminário, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, consoante artigo 5o, § 1o do Decreto no 7.631/06.

Assim, correta a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento de março de 2004 a maio de 2006 de 30 diárias mensais. A partir do mês de junho a novembro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 diárias mensais, compensando-se as diárias já pagas oportunamente. No mês de dezembro de 2006, contudo, são devidas apenas 2 (duas) diárias.

Também não merece reparos a sentença quanto aos valores a serem considerados para cada diária, devendo em liquidação de sentença ser observado do período de 1o-3-04 a 4-5-04 o referencial constante do Decreto n. 1.190/03. De 5-5-2004 a 23-5-2006 o referencial passa a ser o Decreto n. 3.007/2004. A partir de 24-5-2006 a dezembro de 2006, deverá ser aplicada a Tabela constante do Decreto n. 7.631/06.

Logo, são devidas as diárias referentes ao período de março de 2004 a dezembro de 2006, a serem apurados em fase de liquidação.

Logo, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação do Autor – Fabrício Castro de Arruda.

O Recorrente, em suas razões recursais,
aduz que a sentença merece reforma, uma vez que o
decisum
impugnado afasta expressamente a prescrição das verbas pleiteadas na inicial, de março de 2004 a dezembro de 2006, mas não faz previsão expressa na sua parte dispositiva.

Pois bem.

Conforme o direito processual pátrio, somente o dispositivo da sentença produz coisa julgada material, nunca a fundamentação.

In casu
, cumpre destacar que, resta claro, da fundamentação da decisão impugnada, que o Juízo
a quo
afastou expressamente a prescrição das verbas pleiteadas na inicial. Confira-se:

[...]

Diante disso, não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que o ajuizamento da demanda respectivamente foi precedido de requerimento administrativo protocolado junto ao órgão competente e, por tal motivo à luz do dispositivo legal, o prazo prescricional encontrava-se suspenso.

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido do Requerente, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores da bolsa escolar militar e das diárias referentes ao período em que o Requerente esteve deslocado deste Estado para outro Estado Federado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais da Academia de Bombeiros Militar e que não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença.
Decisão sujeita ao reexame necessário, nos moldes do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as respeitosas homenagens deste juízo.

[...]

Logo, a prescrição afastada, mas não ressalvados no dispositivo da sentença, devem ser declarados em sede recursal, em razão do efeito da coisa julgada se limitar às questões prejudiciais e àquela parte da sentença.

Ademais, os efeitos do trânsito em julgado alcançam as questões prejudiciais, quando decidida expressa e incidentalmente, se dela depender o julgamento o mérito, e o dispositivo da sentença - questão principal expressamente decidida (art. 503, CPC), ficando excluída a motivação e a verdade dos fatos (art. 504, CPC).

Diante do exposto, por ser tratar de matéria de ordem pública, reconheço a omissão dispositiva quanto à prescrição, devendo a sentença ser corrigida, de ofício, neste ponto.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO. INTERRUPÇÃO. RECOLHIMENTO DE DIREITOS ANTIDUMPING. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS. PROSSEGUIMENTO DO DESPACHO. COBRANÇA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO.

1. Fica evidente que a liberação da mercadoria, independentemente do recolhimento dos direitos antidumping, foi determinada em razão do disposto na Súmula 323 do STF, ou seja, apenas porque não é possível condicionar o desembaraço aduaneiro ao recolhimento de diferenças tributárias, multas e, nesse caso, de direitos antidumping.

2. A decisão recorrida apontou expressamente que a exigência dos direitos antidumping sobre as mercadorias importadas pela impetrante não viola os princípios da segurança jurídica e da anterioridade; afirmando que o fato de a impetrante desconhecer a norma, não afasta o dever do Fisco de cobrar tais valores.

3
. Hipótese de omissão no dispositivo de matéria constante da fundamentação; passível de correção em sede de apelação. No caso de eventual incongruência, o dispositivo da sentença deve ser interpretado em conformidade com a fundamentação.

4. No caso concreto, portanto, a concessão da segurança para determinar a liberação das mercadorias sem exigência do pagamento de direitos antidumping não impede que a autoridade fiscal exija-os posteriormente, com a lavratura de auto de infração e em processo administrativo específico para tanto.

5. Apelação provida. Reconhecida a sucumbência recíproca.

(TRF-4 - APL: 50041943820174047008 PR 5004194-38.2017.4.04.7008, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

No tocante ao pleito do Apelante, para que seja mantida a condenação do requerido a pagar as diárias durante todo o período em que o Autor frequentou o Curso de Formação de Oficiais, com base nos arts. 87 e 88 da Lei Complementar n. 231/05 e arts 60 e 61 da Lei Complementar 26/93 a se apurar em liquidação de sentença, deixou analisar tal pleito, uma vez que foi apreciado no recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

No que concerne à atualização do débito, em que o Apelante, pugna para que seja incidência dos acréscimos legais sejam aplicados face o julgamento do RE 870.947, deve prosperar parcialmente.

Isso porque,
isso porque, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).
[sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

No tocante à quantificação dos honorários, a sentença deve ser mantida nesse ponto. A fixação da verba honorária atendeu o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e os trabalhos realizados pelos profissionais.

Diante do exposto, AFASTO a prejudicial de prescrição quinquenal, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado p
elo
Estado de Mato Grosso,
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte autora, para fazer constar da parte dispositiva da sentença no sentido de afastar
a prescrição das verbas pleiteadas na inicial, de março de 2004 a dezembro de 2006.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos; e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021